Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707071-74.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARLENE HELENA DA LUZ CAVALCANTI PACIENTE: RUBENS ALVES SOARES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARLENE HELENA DA LUZ CAVALCANTI em favor de RUBENS ALVES SOARES FILHO, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0730984-19.2021.8.07.0001, em curso na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qual fora denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/2006 e a revogação da prisão preventiva do paciente. Sustenta a impetrante, mãe do paciente, em suma: i) falta de justa causa para a ação penal por ausência de provas da materialidade e da autoria delitivas; ii) é ínfima a quantidade de droga apreendida; iii) o dinheiro encontrado com seu filho, foi ela quem deu; iv) seu filho é perseguido pelos policiais em razão de ilícitos praticados no passado; v) ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; vii) necessidade de afastamento da Súmula 691 do STF; viii) o Paciente é tecnicamente primário, com ocupação lícita, possui residência fixa e fortes laços familiares no distrito da culpa, pois é o único responsável pela educação e bem estar social de seus dois filhos menores, bem como responsável pela saúde de sua mãe e avó de 88 anos; ix) ausência dos requisitos da prisão preventiva; x) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia da Covid-19; xii) desproporcionalidade entre a prisão cautelar e o regime prisional em caso de condenação. Requer, em liminar, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0706404-88.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Paciente reincidente e que se encontrava com monitoração eletrônica no momento do flagrante. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1410937, 07064048820228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados à paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, o exame dos documentos juntados aos autos se confunde com o mérito da imputação e depende da incursão do feito na fase probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador